Tribunal: TJMT
Processo: 1004226-24.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004226-24.2018.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Suspeição, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Excelentíssima Juiza do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarcade Cáceres/MT (SUSCITANTE), DIANA CARLA FERRARI - CPF: 030.004.311-28 (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE CÁCERES (SUSCITADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), DIANA CARLA FERRARI - CPF: 030.004.311-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E 4o VARA DA COMARCA DE CÁCERES – AÇÃO DE COBRANÇA – TESE FIRMADA NO IRDR 85560/2016 – POSSIBILIDADE CORROBORADA POR TESE FIRMADA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CAUSA COMPLEXA E NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – ALEGAÇÃO QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS
- CONFLITO ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE.

A tese firmada no IRDR n. 85560/2016, determinou o encaminhamento do feito para processamento e julgamento pelo

Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto homenageia a Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, além de refletir o entendimento do STJ e respeitar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A Lei no 12.153/09 estabeleceu que o valor (sessenta salários mínimos) e a matéria (aquelas que não constem no § 1o do seu artigo 2o), sendo que a eventual necessidade de realização de perícia, ainda que complexa, não afasta a competência do Sistema dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres
, em face do
Juízo da

4a Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Cobrança que tem por pretensão o recebimento de adicional de insalubridade.

O suscitante aduz em síntese que não obstante a ampliação da competência dos Juizados Especiais Cíveis onde não haja Juizado da Fazenda Pública, não contempla as causas com necessidade de realização de perícia técnica, razão pela qual não se cogita limitar a causa ao valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos.

Ao receber o presente conflito, foi designado o juízo suscitado, para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes que surgirem até o deslinde deste feito (ID n. 2101455).

O Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres prestou as devidas informações, mantendo seu posicionamento sobre sua incompetência, em razão do valor da causa (ID n. 2359519).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de 2378259, opinou pela improcedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres
, em face da decisão do
Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres
, que declinou da competência para processar e julgar o pedido em favor do juizado.

Pois bem.

A questão é bastante singela, e não merece maiores desdobramentos depois do julgamento do IRDR n. 85560/2016 por este Sodalício.

Conforme o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, deste eg. Tribunal, é de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR -
AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009
- NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da

Lei n. 12.153/2009.
(TJMT, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)”

Convém ressaltar que a matéria apresentada não demanda qualquer complexidade e/ou dilação probatória complexa quanto a insalubridade, impondo sustentar a competência do Juizado da Fazenda Pública, eis que o valor dado à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, sendo, portanto, o critério definidor da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Desta forma, tendo a parte autora estimado o valor de R$1.000,00 (mil reais), incluindo-se o montante no âmbito de atribuição do Juizado Especial, diante da singeleza da matéria, deve ser mantida a decisão que reconheceu a incompetência da Vara da Fazenda Pública, em favor do Juizado Especial.

Ademais, ainda que o valor da causa tenha se dado por estimativa, importante ressaltar que não é suficiente para afastar a competência do Juizado.

Trago à baila ainda precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1.
O art. 2o da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2.
A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. Agravo Regimental não provido
. (AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015). (Negritei).”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ. 1.
O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais. 2. (...). 3. Agravo não provido.
(AgRg no AREsp 384.682/SP - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013). (Destaquei)”

À luz da Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, bem como sob a análise do caso em concreto, por se referir a demanda com valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se a aplicação da tese jurídica estabelecida no IRDR supramencionado, remetendo os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

No mesmo sentido, colho decisório proferido pela Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida, quando do julgamento do Apelo n. 0040871-44.2015.8.11.0041:

DECISÃO MONOCRÁTICA

“RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO -
DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA RECONHECIDA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
(APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL - PJE - No 0040871-44.2015.8.11.0041- COMARCA DE CUIABÁ – MT – Data do Julgamento 02/04/2019)”

Como se verifica, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e, portanto, respeitada as exceções legais, devem ser encaminhados todos os feitos que se são inferiores ao teto estabelecido.

Posto isso, em consonância ao parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente conflito, mantendo-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres para o processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020